Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO.
1. Proferida decisão, acolhendo em parte o pedido da agravada na impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente em relação ao excesso do título executado, devem ser arbitrados honorários de sucumbência em favor dos procuradores da agravante.
2. uma vez reduzido o valor pretendido pelo credor do título executivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido pela agravante, consoante estabelece o art. 85, § 2o do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.